Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-22.2023.8.11.0010
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003398-22.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVIDI CELERI VIEIRA - CPF: 074.233.191-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. D. S. R. - CPF: 034.646.480-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATA MAIS BENÉFICA AO RÉU – REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO COMO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A jurisprudência dominante deste Sodalício entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativo em 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido ou em 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu.

2 – Descabida a redução do montante fixado a título de valor mínimo indenizatório quando este estiver em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVIDI CELERI VIEIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1003398-22.2023.8.11.0010, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c.c. art. 61, II, “f” (coabitação), c.c. art. 226, II (padrasto) e art. 234-A, III, (gravidez), na forma do art. 71 (por diversas vezes), todos do Código Penal, à pena de 40 (quarenta) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados.

Nas razões recursais o apelante sustenta desproporcionalidade no aumento da pena decorrente do reconhecimento das circunstâncias judiciais [necessidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância reconhecida].

Aponta, também, desproporcionalidade no valor fixado a título de indenização mínima à vítima.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja readequada a pena definitiva (Id. 219068233).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 219068235).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 228926668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c.c. art. 61, II, “f” (coabitação), c.c. art. 226, II (padrasto) e art. 234-A, III, (gravidez), na forma do art. 71 (por diversas vezes), todos do Código Penal, à pena de 40 (quarenta) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima (Id. 219068225).

Em síntese, o apelante sustenta desproporcionalidade no aumento da pena decorrente do reconhecimento das circunstâncias judiciais, bem como no valor fixado a título de indenização mínima (Id. 219068233).

Não assiste razão ao apelante.

Isso porque, o magistrado sentenciante valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) na primeira fase da dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas para o crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Nas razões recursais, o apelante postula pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial, o que aumentaria significativamente a pena-base do acusado.

Veja-se:

Ao se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase dosimétrica do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, chega-se à pena-base de
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por outro lado, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata do crime de estupro de vulnerável, encontrar-se-ia uma pena-base deveras superior àquela estabelecida na sentença, perfazendo o montante de
12 (doze) anos de reclusão
e, consequentemente, afrontando diretamente o princípio
non reformatio in pejus
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“[...]
A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo
. [...]

(N.U 1000592-08.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023) (grifos meus).

Dessa maneira, deve ser mantida a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, uma vez que mais benéfica ao réu quando comparada à utilização de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata vindicada pela defesa.

No que pertine à desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização mínima, o pleito também não comporta acolhimento.

No caso dos autos, consta da denúncia pedido expresso de fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código Penal (Id. 219067699).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 983, fixou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
(grifos meus).

Ademais, verifica-se que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixados a título de valor mínimo indenizatório em favor da vítima Diulliana da Silva Rosa encontra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente porque não se deve levar em consideração única e tão somente as condições financeiras do apelante, mas também a gravidade concreta do delito, bem como as consequências do crime para os envolvidos e à sociedade como um todo.

Cabe considerar, ainda, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, o crime praticado trouxe consequências significativas para a vida da vítima, por ter “
resultado em uma gravidez indesejada a infante, que inclusive padece de problemas mentais
” (Id. 219068224).

Sendo assim, deve ser mantido o valor fixado a título de valor mínimo indenizatório em favor da vítima.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024